Tribunal: STF
Processo: MS 28229
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 2. DETERMINAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.